Tribunal: TJDFT
Processo: 0702319-97.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação ajuizada por servidor aposentado do Distrito Federal visando ao reconhecimento do direito à isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria com base na moléstia grave (HIV), bem como à repetição de indébito tributário. A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido. Interpostos remessa necessária e recurso de apelação pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e outro, sustentando a ocorrência de prescrição do fundo de direito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativa expressa da Administração ao pedido de isenção de imposto de renda, por ausência de comprovação de moléstia grave, configura marco inicial para a fluência do prazo quinquenal de prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento administrativo do pedido de isenção, com base em laudo pericial datado de 06/01/2020, foi formalmente comunicado ao autor em 27/01/2020, configurando negativa expressa e formal do direito pleiteado.
4. Em casos de trato sucessivo, como é o caso dos autos, a Súmula 85 do STJ determina que havendo negativa expressa, tem início a prescrição do próprio fundo de direito.
5. A ação foi ajuizada apenas em 13/03/2025, ultrapassado o prazo de cinco anos contado do indeferimento administrativo ocorrido em 27/01/2020, não havendo nos autos qualquer causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento à remessa necessária e ao apelo.
___________________________________
Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; CPC/2015, arts. 85, §§ 1o e 3o, e 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; AgInt no REsp n. 2.006.429/RS, rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 15/12/2022; AgInt no REsp n. 1.696.695/MG, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22/09/2022; AgInt nos EDcl no REsp n. 2.022.134/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 31/08/2023; AgInt no AREsp n. 1.585.751/PR, rel. Min. Manoel Erhardt, DJe 14/10/2022; EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, Primeira Seção, j. 25/08/2021.